Tribunal: TJPA
Processo: 0009100-22.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0009100-22.2017.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador: Dr. Bruno Cezar Nazaré de Freitas - OAB/PA nº 11.290
AGRAVADO: JANILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS
Defensora Pública: Dra. Maria de Nazaré Russo Ramos
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO DO JUÍZO DA 2º VARA DA FAZENDA DA CAPITAL QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA. AÇÃO COLETIVA. NÃO CONFIGURADA.
1-
O Município de Belém ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar, objetivando a reintegração da posse de uma área onde funciona o centro de controle de zoonoses. O Juiz da 2ª Vara da Fazenda declinou da competência para a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em razão de tratar de ação coletiva;
2- De acordo com a questão versada, e as provas colacionadas a situação em que se desenvolve o conflito não impõe o reconhecimento de ação coletiva;
3-A matéria ventilada é de natureza concorrente entre os Juízos da Vara da Fazenda Pública. Logo, deve remanescer a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para o julgamento da ação, uma vez que para ele foi distribuída regularmente a ação;
4- Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento para reformar a decisão que declinou a competência e determinou a remessa para o juízo da 5º Vara da Fazenda Pública. Por conseguinte, declarar a competência do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (fls. 02-14), interposto

pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a
decisão
(fls.86-89) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar (proc. nº 0806104.85.2017.814.0301), movido por JANILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS, declinou da competência em favor da 5ª Vara da Fazenda.

O agravante narra que propôs Ação de Reintegração de Posse contra Janilson Fernandes da Silva, Josiel Alcântara Duarte, João Leno e algumas pessoas desconhecidas, ora agravados, com o fim de recuperar a posse da área localizada nos fundos do Centro de Zoonoses, situado na Rod. Augusto Montenegro, s/n, km 11, requerendo tutela de urgência para imediata desocupação do espaço.

Conta que o feito foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e que, após a citação, o Oficial de Justiça registrou que existiam 6 (seis) pessoas ocupando a área esbulhada e que, no dia da audiência, os Defensores constituídos alegaram que existiam outros 4 (quatro) réus a serem citados; tendo o magistrado entendido tratar-se de ação de natureza coletiva, devendo a matéria ser submetida ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, competente para o caso.

Aduz que ao propor a ação em relevo, visou a posse contra os litisconsortes que invadiram uma área que lhe pertence, inexistindo qualquer direito coletivo discutido no caso em apreço, eis que se trata de invasões isoladas cometidas por cada um dos demandados. Assevera ainda que inexiste qualquer organização social ou política que tenha planejado e orientado o referido esbulho.

Afirma que a remessa ao juízo da 5ª Vara da Fazenda é cabível apenas quando a questão versar sobre litígio coletivo pela posse da terra, o que não é o caso em exame.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reforma da decisão do juiz ¿a quo¿ que determinou a remessa dos autos ao juízo da 5ª Vara da Fazenda.

Junta documentos de fls.15-83.

Os autos foram distribuídos ao Des. Constantino Augusto Guerreiro (fl.89), que monocraticamente não conheceu do agravo de instrumento por ser incabível para a hipótese de decisão declinatória de competência (fls.91-95). Contra essa decisão, o Município de Belém interpôs agravo interno (fls.96-106).

Contrarrazões ao Agravo Interno, às fls. 112/119, em que os agravados contrapõem os argumentos do recorrente e pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

Por força da Emenda Regimental nº 05/2016 (fl.122), os autos foram redistribuídos, cabendo a mim a relatoria do feito (fl.123).

O agravo interno foi conhecido e desprovido (fls.127-129). Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (fls.130-145). Contrarrazões aos embargos de declaração (fls.149-154).

Os embargos de declaração foram conhecidos e acolhidos, aplicando os efeitos infringentes, para que seja provido o agravo interno e por conseguinte, conhecido o agravo de instrumento, bem como excluído a multa de 1% do valor atualizado na causa imposta no agravo interno(fls.159-161).

À fl.165v. a parte agravada declina da apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público opina pela competência da 2ª vara de fazenda pública da capital (fls.169-171).

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a matéria devolvida.

Cabe, neste agravo de instrumento, a análise da decisão proferida às fls. 86/83, do Juízo
a quo
que declinou da competência para julgar o feito em favor da 5ª Vara da Fazenda.

Compulsando os autos depreende-se que o Município de Belém ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar em face de Janilson Fernandes da Silva, Josiel Alcântara Duarte, João Leno e várias pessoas desconhecidas, objetivando a reintegração da posse de uma área onde funciona o centro de controle de zoonoses, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Ao final, requereu a procedência da ação, a citação dos requeridos para apresentar defesa, a correta e integral identificação de todos os invasores pelo oficial de justiça, bem como a citação por edital dos invasores não identificados pelo oficial de justiça (fls.23-34).

Em 04/04/2017, o juiz da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital de Belém designou audiência de justificação para o dia 24/05/17 (fls.62-65).

À fl.66, o Oficial de Justiça certifica que identificou e citou 6 (seis) requeridos no imóvel em litígio, a saber: João Leno Conceição Barros, Josiel Correa dos Santos Alcântara, Renato de Sousa Sacramento, Adelina do Socorro Silva dos Santos, Luciano Nunes de Alfaia e Benedita Francisca de Souza.

Na audiência de justificação (fls.86-88), a Defensoria Pública, que representa os requeridos, arguiu que, 4 réus que ocupam o imóvel em litígio, quais sejam :Silvio Cesar Cardoso Pureza, Jandira Machado, Claudiane Machado e José Augusto dos Santos Cruz não foram citados. Alegou ainda, que a posse que alude a inicial, ocorreu há mais de ano e dia e em se tratando de litígio coletivo aplica-se o art.565 do CPC.

Diante dos fatos, o juiz
da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
declinou da competência e encaminhou os autos à
5ª Vara da Fazenda Pública
competente para julgar ações coletivas envolvendo a Fazenda Pública, sendo essa a decisão atacada.

Pois bem. A demanda litigiosa trata de ação de reintegração de posse proposta pelo Ente Municipal em desfavor de vários réus que estão ocupando a parte final da área onde se encontra o Centro de Controle de Zoonoses.

Tal assertiva é lastreada nos documentos acostados, nos autos, em especial o de fl.38, cujo trecho ora transcrevo:
¿Segundo análise do Memo nº.2355/2015-CCZ/DEVS/SESMA encaminhado pelo Chefe do Centro de Zoonoses em conjunto com a Diretora de Departamento de Vigilância Sanitária foi verificado que a parte final da área territorial onde se encontra o Centro de Controle de Zoomoses- CCZ do Município de Belém
está sendo invadida aos poucos por possuidores de má-fé
, conforme consta no relato anexo a este despacho¿. grifei

Da transcrição acima é possível aferir que ocupantes, de forma individual, estão invadindo a área onde encontra-se o Centro de Controle de Zoomoses- CCZ do Município de Belém.

Sabe-se que são compreendidos como de ordem coletiva os direitos individuais homogêneos ou transindividuais, assim concebidos aqueles de natureza indivisível, afetos a grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. É a disposição do inciso II, do parágrafo único, do art. 81, do CDC, que transcrevo:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
(....)
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

Considerando o caso, em exame, as provas acostadas, no caderno processual bem como a definição de ordem coletiva, entendo que diversamente, do entendimento exarado pelo Juiz
a quo
, não se trata de ação coletiva, isso porque, a matéria tratada no feito de origem é relativa ao litígio pela posse de área onde se encontra o centro de controle de zoonose, envolvendo interesses individuais e não coletivos como entendeu o magistrado
a quo
. Tal constatação decorre da situação que gerou e que se desenvolve o conflito.

Consigno que o fato do agravante ter proposto ação de reintegração de posse em desfavor de alguns agravados e de outros não especificados, por si só, não impõe a conclusão de interesse coletivo pela posse da área litigiosa.

Aliás, importante consignar que embora seja facultado o litisconsórcio passivo no caso, em razão da similaridade da causa de pedir, perda da posse em razão de esbulho praticado pelos agravados, fato é que os requisitos da reintegração de posse devem ser examinados individualmente, em relação a cada um dos requeridos, não havendo entre eles à princípio, comunhão de interesses.

Destarte, considerando que
in casu
a hipótese não versa sobre ação coletiva, não há como atribuir a competência ao juízo da 5 ª Vara da Fazenda Pública, já que um dos requisitos para tal é a demanda versar sobre ação coletiva.

Oportunamente, sobre a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública, transcrevo a respectiva Resolução.

Resolução 19/2016
Art. 1º A Vara criada pelo art.1º, II, da Lei Estadual n.8.099, de 1º de janeiro de 2015,
será nominada de 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.
Art. 2º A nova Vara
terá competência privativa
para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas pública estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público, em especial:
I - as ações civis públicas;
II - os mandados de segurança coletivos;
III -as ações populares;
IV- as ações promovidas por sindicatos em favor de seus filiados;
V - as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.
Parágrafo único. As ações de improbidade administrativa serão distribuídas de forma alternada e igualitária com as demais varas fazendárias.
Art. 3° Serão redistribuídos os processos atualmente vinculados às unidades judiciárias (1ª,2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública) que tiveram a competência alterada ou suprimida.

Nesse diapasão, não compete ao juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública julgar a lide em questão, já que um dos requisitos essenciais, não se mostra presente conforme fundamentação acima.

Por outro lado, verifico que inexiste norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação
a matéria dos autos
.

Nesse caso, deve ser observado o art.5º da Resolução 14/2017, ao estabelecer competir às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações não incluídas na competência privativa das demais Varas.
Resolução 14/2017
Art. 3º - À 1ª e
2ª Varas da Fazenda Pública
compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas:
I - A Licitações;
II - A Contratos Administrativos;
III -À Ordem Urbanística;
IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:
V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas
VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;
Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;
VIII - A Servidores/Empregados Temporários.
Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;
I-À Intervenção do Estado na Propriedade
II - A Domínio Público;
III - A Serviços Públicos;
IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;
V - À Previdência dos Militares do Estado;
VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.
Art. 5°-
Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar
,
concorrentemente
, as Ações de Improbidade Administrativa
e as não incluídas na competência privativa das demais Varas
e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, como a ação de reintegração de posse foi distribuída originariamente para o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital e considerando que a matéria ventilada é de natureza concorrente entre os Juízos da Vara da Fazenda Pública, deve remanescer a competência com o referido Juízo para o julgamento da ação em questão, uma vez que para ele foi distribuída regularmente a ação.

Nesse sentido é o parecer ministerial (fl.171):
Acrescente-se que pela análise dos autos, se observa que o Município Agravante ao propor a Ação Possessória, requereu a citação dos Agravados, a ser realizada em sua totalidade pelo oficial de justiça responsável pela diligência. Nesse passo, observo ademais, que não se trata, a priori de coletividade de pessoas indeterminadas ou individual homogêneo a serem atingidas pelos efeitos da decisão judicial. Em verdade, observo que a pretensão do Município busca uma decisão judicial que atingirá cada um dos invasores individualmente, razão pela qual, entendo que a competência para julgar o feito é da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão que declinou a competência e determinou a remessa para o juízo da 5º Vara da Fazenda Pública. Por conseguinte, declaro a competência do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV